Tribunal: TCU
Processo: 001.722/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público para contratação de Solução de Gestão de Experiência do Cliente (Customer Experience - CX), na modalidade Software como Serviço (SaaS) incluindo subscrição da plataforma, implantação, integração, configuração, customização, parametrização, manutenção, suporte técnico, operacionalização da solução, e treinamento, pelo prazo de cinco anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 2025/001, conduzido pelo Banco da Amazônia S.A., cujo objeto é a contratação de plataforma de integração de aplicações - Solução de Gestão de Experiência do Cliente (Customer Experience - CX), na modalidade Software como Serviço (SaaS) - incluindo subscrição da plataforma, implantação, integração, configuração, customização, parametrização, manutenção, suporte técnico, operacionalização da solução, e treinamento, pelo prazo de cinco anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, IX, da Constituição Federal, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 4o, I, e 9o, I, da Resolução TCU 315/2020 e nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.3. determinar ao Banco da Amazônia S/A, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 que, no prazo de até 30 (trinta) dias, adote providências para anular o Chamamento Público 2025/001, tendo em vista que o seu objeto não se configura uma oportunidade de negócio nem foi devidamente justificada a inviabilidade de procedimento competitivo, o que contrariou o art. 28, § 3o, inciso II, e § 4o, da Lei 13.303/2016, bem assim a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 3230/2020-TCU-Plenário , dando ciência a esta Corte, no prazo referido, das providências adotadas; 9.4. determinar ao Banco da Amazônia S/A que, caso ainda considere necessário o objeto da contratação impugnada, realize licitação pública contemplando alterações e adaptações necessárias no edital de modo adequá-lo aos ditames da Lei 13.303/2016 e aos normativos internos da entidade, afastando, dentre outras, as seguintes irregularidades presentes no Chamamento Público 2025/001, comunicando a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, das eventuais medidas adotadas: 9.4.1. ausência de previsão de impugnação ao edital; 9.4.2. falta de previsão de recursos em relação às etapas do certame; 9.4.3. ausência da utilização de um portal eletrônico de licitação; 9.4.4. falta de critério de julgamento de propostas; 9.4.5. ausência de clareza quanto à possibilidade ou não da participação de empresas em consórcio; 9.4.6. inobservância do prazo mínimo entre a data de publicação do instrumento convocatório e a data limite de apresentação das propostas; e 9.4.7. falta de justificativa dos quantitativos exigidos para fins qualificação técnica e elaboração e divulgação do valor estimativo da contratação, na hipótese de não optar pelo sigilo do orçamento; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Banco da Amazônia S/A e ao denunciante; 9.6. levantar o sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante.